Tribunal: STF
Processo: RE 227942
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO DE
FATO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL.
I. - Erro de fato: embargos de declaração acolhidos.
II. - Inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.789/88, do
art. 7º da Lei 7.787/89, do art. 1º da Lei 7.894/89 e do art. 1º da
Lei 8.147/90, ficando esclarecido que o D.L. 1.940/82, com as
alterações havidas anteriormente à CF/88, continuou em vigor até a
edição da Lei Compl. 70/91.
III. - RE 150.764-PE.
IV. - RE não conhecido.